Tribunal: TJDFT
Processo: 0719108-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E BANDA LARGA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, em virtude de interrupção de serviço de telefonia fixa e banda larga. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença para majorar o valor da condenação.
2 – Responsabilidade Civil. Vício do serviço. Danos morais. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade dos serviços que os tornem impróprios ao consumo (art. 20, CDC). As operadoras de telefonia são obrigadas a fornecer serviços adequados e eficientes, respondendo pelos danos em razão do eventual descumprimento das obrigações (art. 22, CDC). O réu, sem justificativa plausível, interrompeu o fornecimento de telefonia fixa e internet banda larga, que perdurou por cerca de 30 dias, e não obstante os diversos contatos e agendamento de visitas técnicas, o serviço não foi restabelecido, culminando no pedido de resolução do contrato pelo inadimplemento do fornecedor. A interrupção do serviço considerado essencial, sem justo motivo, importa em ofensa aos direitos de personalidade, dando ensejo à reparação por dano moral.
3 – Valor da condenação. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõem ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. No caso em exame os documentos juntados ao processo e os fatos narrados demonstram que a autora dispendeu tempo e esforço com as reclamações e solicitações de visita técnica no período de 22/11/2021 a 18/12/2021, durante a interrupção do serviço (ID 34782903 – 34782905), pelo que deve ser adequadamente sancionado. Todavia, os reiterados registros de protocolo em aplicativo por várias vezes no mesmo dia, com a finalidade de transparecer uma morosidade no atendimento, não serve como parâmetro único para se aquilitar o valor da condenação. O que se têm como baliza é o tempo em que o serviço ficou indisponível, assim como os potenciais reflexos na esfera íntima do consumidor, que no caso, não restaram tão bem delineados. Nesse quadro, o valor fixado na sentença de R$ 2.500,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, aos objetivos de reprovação e desestímulo, assim como aos precedentes da Turma. (Acórdão 1391824, 07271904220218070016). As eventuais perdas e danos suportados pela demandante em razão da paralização do serviço, que não foram objeto de pleito no processo, não servem ao arbitramento do valor da condenação em reparação por danos morais, dada as distintas naturezas de seus institutos. Sentença que se mantém.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. As recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem.
E